Tribunal: TCU
Processo: 018.512/2021-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-07-13
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 9540/2021-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, tendo em vista que os efeitos financeiros dos atos de admissão de pessoal em análise se exauriram antes de seus processamentos pela Corte, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, inciso II, e 260, § 5o, todos do Regimento Interno deste Tribunal, em considerar prejudicados por perda de objeto os atos constantes deste processo, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 018.512/2021-6 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Douglas da Silva Moraes (XXX.677.868-XX); Eliana da Silva Morais (XXX.769.398-XX); Ingrid Barbosa Soares (XXX.944.408-XX); Irma Reinecke de Souza (XXX.035.898-XX); Jair da Silva Campos (XXX.753.998-XX); Juliana Andressa Vieira Rosa (XXX.703.018-XX); Larissa Prates de Oliveira (XXX.242.528-XX); Luiz Henrique da Cunha Doutel Barreto (XXX.467.598-XX); Maria Lucia Shimomura de Lima (XXX.774.748-XX); Ronaldo Adriano de Lima Junior (XXX.695.378-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.